Tribunal: TJDFT
Processo: 0750734-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. CRIME DE RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo na execução penal interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o pedido de indulto pleno, com fundamento no art. 7o do Decreto n. 11.302/2022, em razão da condenação pelo crime de resistência (art. 329 do CP).
2. O recorrente alegou que o crime não envolve grave ameaça ou violência, sustentando que a tipificação legal não exige gravidade na ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, especialmente quanto à natureza do crime de resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto n. 11.302/2022 veda a concessão de indulto a condenados por crimes praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa (art. 7o, II).
5. O STJ já decidiu que o crime de resistência está expressamente excluído das hipóteses de indulto por envolver violência ou grave ameaça (AgRg no HC 863.387/SC).
6. O agravante ainda cumpre pena por crime impeditivo, o que inviabiliza a concessão do indulto aos demais delitos, conforme art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.
7. O indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022 é benefício condicionado ao cumprimento integral da pena por crime impeditivo, não cabendo ao Judiciário ampliar ou restringir os critérios estabelecidos pelo Presidente da República.
8. Ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"Conforme Decreto no 11.302/2022, a pendência de cumprimento de pena por crime impeditivo obsta a concessão do indulto para os demais delitos, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto".
Dispositivos relevantes citados:
Art. 329 do Código Penal
Art. 5o, 7o, e 11 do Decreto no 11.302/2022
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 863.387/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023